Tribunal: STF
Processo: RE 1504594
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Preliminar de Repercussão Geral. Termos Genéricos. Ausência de Demonstração da Relevância da Questão Debatida. Alegada Violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB. Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Jazigo. Taxa de Transferência de Titularidade. Isenção. Decretos nº 3.707, de 1970, e nº 39.094, de 2014. Reexame da Legislação Infraconstitucional Local e do Conjunto Fático-Probatório do Processo: Enunciados nº 279 e nº 280 da súmula do STF.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Turma Recursal Cível do TJRJ, pelo qual foi mantida a sentença de 1º Grau em que se reconheceu “a tarifa de transferência de titularidade não é devida, vez que o contrato de aquisição do jazigo foi celebrado anteriormente ao Decreto nº 39.094/2014, que instituiu a cobrança”. 



2. O fato relevante. “O titular originário do jazigo perpétuo, mãe do autor, faleceu em 2005, momento no qual ainda se encontrava em vigor o Decreto 3.707/1970, que previa que, no caso de falecimento do titular, aquele a quem, por disposição legal ou testamentária, fosse transferido o direito sobre a sepultura, o sucederia na titularidade, podendo, após comunicação e comprovação da transferência causa mortis perante a administração do cemitério, ratificar ou alterar, da mesma forma que o titular original, a designação das pessoas cujo sepultamento nele poderia ocorrer”.



3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação para declarar “a tarifa de transferência de titularidade não é devida, vez que o contrato de aquisição do jazigo foi celebrado anteriormente ao Decreto nº 39.094/2014, que instituiu a cobrança”, e “o Decreto 38.094/2014 que não pode retroagir para impor a cobrança de tarifa de transferência de titularidade que foi por ele inaugurada”. A 1ª Turma Recursal Cível manteve a sentença de primeiro grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, discute-se a possibilidade ou não do Decreto nº 39.094, de 2014, retroagir e, desse modo, tornar inaplicável o Decreto nº 3.707, de 1970, e, dessa forma, viabilizar a cobrança da tarifa de transferência de titularidade do jazigo.



III. Razões de decidir



5. Apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



6. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



7. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Lei Complementar municipal nº 105, de 2010. 



8. Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente, demandaria reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Decretos nº 39.094, de 2014, e nº 3.707, de 1970, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



IV. dispositivo 



9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a sentença de 1º Grau, assim fundamentada:



    “(...) o titular originário do jazigo perpétuo, mãe do autor, faleceu em 2005, momento no qual ainda se encontrava em vigor o Decreto 3.707/1970, que previa que, no caso de falecimento do titular, aquele a quem, por disposição legal ou testamentária, fosse transferido o direito sobre a sepultura, o sucederia na titularidade, podendo, após comunicação e comprovação da transferência causa mortis perante a administração do cemitério, ratificar ou alterar, da mesma forma que o titular original, a designação das pessoas cujo sepultamento nele poderia ocorrer.



    Nesse passo, saliento que a tarifa de transferência de titularidade não é devida, vez que o contrato de aquisição do jazigo foi celebrado anteriormente ao Decreto nº 39.094/2014, que instituiu a cobrança.



    O Decreto 38.094/2014 que não pode retroagir para impor a cobrança de tarifa de transferência de titularidade que foi por ele inaugurada.” (e-doc. 2, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 30, inc. V, e 175, parágrafo único, inc. III, da Constituição da República.



    3.1. Pede o provimento do recurso extraordinário, “confirmando o entendimento da própria Suprema Corte no sentido de que as tarifas previstas no Decreto nº 39.094/14 não representam ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito” (e-doc. 12, p. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    5.1. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 12), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.



    7. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Decretos nº 3.707, de 1970, e nº 39.094, de 2014. Extraio, ainda, da sentença de 1º Grau, mantida pelo acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) o titular originário do jazigo perpétuo, mãe do autor, faleceu em 2005, momento no qual ainda se encontrava em vigor o Decreto 3.707/1970, que previa que, no caso de falecimento do titular, aquele a quem, por disposição legal ou testamentária, fosse transferido o direito sobre a sepultura, o sucederia na titularidade, podendo, após comunicação e comprovação da transferência causa mortis perante a administração do cemitério, ratificar ou alterar, da mesma forma que o titular original, a designação das pessoas cujo sepultamento nele poderia ocorrer.



    Nesse passo, saliento que a tarifa de transferência de titularidade não é devida, vez que o contrato de aquisição do jazigo foi celebrado anteriormente ao Decreto nº 39.094/2014, que instituiu a cobrança.



    O Decreto 38.094/2014 que não pode retroagir para impor a cobrança de tarifa de transferência de titularidade que foi por ele inaugurada.” (e-doc. 2, p. 2).



    9. Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, demandaria reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Decretos nº 3.707, de 1970, e nº 39.094, de 2014, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato de cessão onerosa de jazigo. Taxa de manutenção e conservação. Atualização monetária. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2 Inviável em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.257.643-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22/05/2020, p. 29/06/2020, grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil. Desaparecimento de ossada. Jazigo perpétuo público. Abandono pela família concessionária. Retomada. Danos moral e material. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.234.128-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/03/2020, p. 26/03/2020, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator